Tribunal: TJSP
Processo: 1002515-74.2022.8.26.0210
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
DANO MORAL – Pessoa jurídica – Bloqueio de conta corrente bancária por débito declarado inexistente – Indenização arbitrada em quinze mil reais – Adequação – Majoração inadmissível, dadas as peculiaridades do caso – Apelação improvida.